Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715941-45.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR MARIANO SOUZA IMPETRANTE: DANIELA MOREIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DANIELA MOREIRA LOPES com vistas à revogação da prisão preventiva de VITOR MARIANO SOUZA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião / DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada KAROLLINE MOREIRA DE ALBUQUERQUE. Em consulta à Ação Penal n. 0702071-91.2021.8.07.0012, verifica-se que foi proferida sentença, em 24/6/2021, por meio da qual o paciente foi condenado por incurso no art. 129, §9o, do Código Penal (vítima Karolline), c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, arts. 129, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal (vítima Samuel) e art. 24-A da Lei no 11.340/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, regime aberto, além do pagamento de 15 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente no tempo do fato delituoso. O paciente foi absolvido das imputações do art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Na sentença condenatória, a MM. Juíza revogou a prisão preventiva do paciente e permitiu que o paciente recorra em liberdade. No mesmo dia, 24/6/2021, foi expedido o alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 25 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador